Tribunal: TJDFT
Processo: 0721480-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721480-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOAQUIM BATISTA COSSETIN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. VERBETE 33, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Embora via de regra, pelo verbete número 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a in(competência) territorial não deva ser reconhecida de ofício, a distribuição por critério aleatório de ações pode, em razão do interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, levar o Juízo a dela conhecer sem provocação. 5. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria. O recorrente alega violação aonartigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o foro competente para processar e julgar ações em que a parte requerida for pessoa jurídica seria do lugar onde se encontra a respectiva sede que, no presente caso, seria o Distrito Federal. Suscita, ainda, dissenso pretoriano quanto à interpretação dada ao artigo 516, parágrafo único, do CPC, asseverando que ao credor seria possível optar pelo processamento da execução/liquidação no foro do domicilio do autor. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS OAB/MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA OAB/MS 15.713, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES OAB/MS 15.388 (ID 39277536). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao artigo 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porque deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “a parte executada é a sociedade de economia mista Banco do Brasil, a qual, como sabido, possui sede em Brasília, onde também foi exarada a sentença cuja liquidação/cumprimento se requer, não se evidenciando, assim, escolha arbitrária do Juízo. Assentado em tais premissas, a pretensão do agravante deve ser acolhida, revelando-se inadequado o declínio ex officio da competência para o foro Maracaju-MT (...). Não há nenhuma correlação entre tais ações tão simples do ponto de vista probatório e técnico e a sede do Banco do Brasil, apta a afastar a competência de cada foro seja pelo critério do domicílio dos autores, seja pelo do estabelecimento/filial respectivo do Banco do Brasil” (ID 38768713). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...). “É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual os óbices os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea a prejudicam a análise do recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2169472, Ministro Herman Benjamin, DJe 23/9/2022. Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou a turma julgadora seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS OAB/MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA OAB/MS 15.713, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES OAB/MS 15.388 (ID 39277536). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027